Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. VINCULAÇÃO DO TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Se o termo de apelação especifica a alínea “c”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões versam sobre o erro no tocante à aplicação da pena, o apelo deve ser conhecido por este fundamento.
2. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta do réu, ante a intensidade do dolo caracterizada pela determinação do réu em lesionar a vítima, o que não ocorreu por falha no mecanismo de disparo da arma de fogo.
3. Recurso conhecido e desprovido.